Tribunal: TJMT
Processo: 1018252-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018252-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA ESTTELA SILVA GUIMARAES - CPF: 098.024.627-05 (ADVOGADO), OSORIO E MAYA FERREIRA ADVOGADOS - CNPJ: 28.126.001/0001-04 (AGRAVANTE), ELIZABETH BAROZZI - CPF: 109.863.591-49 (AGRAVADO), ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES - CPF: 013.257.921-95 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), AVANCE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA. - CNPJ: 07.885.598/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.928.577/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FACULDADE DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA VIA SISBAJUD. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por sociedade de advogados contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença referente à ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, indeferiu o pedido de penhora via SISBAJUD, optando apenas pela reserva de valores. O agravante alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação e defende a legitimidade da execução de honorários nos próprios autos, com a adoção de medidas constritivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se é cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença de honorários advocatícios nos próprios autos, com a adoção de medidas constritivas, notadamente a penhora via SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada, embora sucinta, apresenta fundamentação suficiente ao indicar as razões do juízo para optar pela reserva de valores, afastando a alegação de nulidade por ausência de motivação, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e da jurisprudência consolidada do STJ.

O art. 24, §1o, da Lei no 8.906/94 assegura ao advogado a faculdade de promover a execução dos honorários nos mesmos autos da ação em que atuou, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma.

A jurisprudência reconhece a legitimidade da utilização dos sistemas de busca patrimonial integrados ao Poder Judiciário, como o SISBAJUD, ainda que não esgotadas outras medidas extrajudiciais, como forma de efetivar a tutela jurisdicional.

A recusa do juízo em determinar a penhora via SISBAJUD, limitando-se à reserva de valores incertos e futuros, viola o princípio da efetividade da execução previsto no art. 4o do CPC e compromete a satisfação do crédito do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação sucinta da decisão judicial não configura nulidade quando expõe adequadamente as razões do convencimento do magistrado.

É facultado ao advogado promover a execução dos honorários sucumbenciais nos próprios autos da ação originária, conforme o art. 24, §1o, da Lei no 8.906/94.

A realização de penhora via SISBAJUD é legítima no cumprimento de sentença, mesmo que não exauridas outras diligências, em respeito ao princípio da efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 4o e 523; Lei no 8.906/94, art. 24, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1648992/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14.03.2022, DJe 21.03.2022;
STJ, AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25.11.2019, DJe 04.12.2019;
STJ, AgInt no REsp 1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023;
TJMT, AI 1026002-07.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1018252-80.2025.8.11.0000

OSORIO E MAYA FERREIRA ADVOGADOS

x

ELIZABETH BAROZZI

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por OSORIO E MAYA
FERREIRA

ADVOGADOS, com o fito de reformar a decisão que,
no
Cumprimento de Sentença nos autos d
a
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais

e materiais no 0013816-55.2014.8.11.0041,
movido
em face de ELIZABETH

BAROZZI, indeferiu o pedido de penhora via SISBAJUD.

Em suas razões recursais,
a
agravante alega, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto ao indeferimento da penhora SISBAJUD. No mérito, sustenta que a execução dos honorários nos próprios autos é faculdade conferida ao advogado pelo art. 24, §1o da Lei no 8.906/94, sendo cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença com todas as medidas constritivas cabíveis, inclusive a penhora via SISBAJUD.

Argumenta que a decisão é obscura ao determinar a reserva de valores futuros, uma vez que não há qualquer valor depositado nos autos em favor da agravada e tampouco
haverá, visto
que as empresas executadas do Grupo PDG se encontram em recuperação judicial.

Requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para permitir o prosseguimento do feito com a penhora SISBAJUD, bem como demais medidas constritivas para a busca da satisfação do valor de honorários.

Por decisão de ID 291894387, foi indeferido o pedido liminar.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID 297832887.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR –

NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Eminentes pares:

Inicialmente, analiso a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto ao indeferimento do pedido de penhora via SISBAJUD.

A parte agravante sustenta que a decisão recorrida padece de vício por não apresentar fundamentação específica para o indeferimento da medida constritiva pleiteada.

Analisando detidamente a decisão agravada, verifico que, embora sucinta, ela contém os elementos essenciais que indicam a razão do convencimento do magistrado, ao determinar a reserva de valores em detrimento da penhora imediata.

Com efeito, ao consignar que "
Considerando que o executado GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA foi declarado parte ilegítima na presente execução, mas que há verba honorária sucumbencial arbitrada em favor de seu patrono, determino a RESERVA do montante de R$ 10.140,66
", o magistrado manifestou sua compreensão de que, na sistemática processual adotada, optou por garantir o crédito do advogado mediante reserva de valores, sem a necessidade de medidas constritivas imediatas.

Não há, portanto, ausência de fundamentação a ensejar a decretação de nulidade da decisão agravada, que está devidamente motivada, ainda que de forma sucinta.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU TODA A CONTROVÉRSIA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INDICAÇÃO DE FUNDO CEDAE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. MULTA DE 10%. CABIMENTO. 1. Tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com
ausência de fundamentação. 2. O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. 3. A mera indicação de fundo contendo os recursos não corresponde ao efetivo pagamento do débito no cumprimento de sentença, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1648992 RJ 2020/0009337-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ainda que de forma sucinta, fundamentou a decisão, afastando, de uma só vez, as alegações que o recorrente sustenta não terem sido analisadas. 4. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1340172 RS 2012/0177292-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2019)

Logo,
REJEITO a preliminar
.

É como voto.

VOTO
-
MÉRITO

Eminentes pares:

A
controvérsia
cinge-se à possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença de honorários advocatícios nos próprios autos com a realização de penhora via SISBAJUD.

Assiste razão ao agravante.

O art. 24, §1o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) estabelece expressamente que "

a
execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier
".

Trata-se de faculdade conferida ao advogado, sendo perfeitamente possível a execução dos honorários sucumbenciais nos próprios autos da ação principal, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS PRÓPRIOS AUTOS – ARTIGOS 23 E 24 DA LEI No 8.906/94 – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE EXECUTIVA – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Os artigos 23 e 24 da Lei no 8.906/94
( Estatuto
da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), dispõem que os honorários advocatícios incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, cuja execução pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que atuou ou em autos apartados, conforme sua
conveniência
.
Nos termos do art. 85, § 1o, do CPC é devido os honorários advocatícios na fase executiva.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026002-07.2023 .8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

No caso em tela,
a
agravante, na qualidade de sociedade de advogados, iniciou o cumprimento de sentença para cobrança dos honorários sucumbenciais que lhe foram fixados na fase de conhecimento
.

Devidamente intimada, a executada não efetuou o pagamento voluntário no prazo legal previsto no art. 523 do CPC
.

Neste ponto, verifica-se que a decisão agravada determinou apenas a reserva de valores futuros, sem permitir o prosseguimento da execução por meio de medidas constritivas cabíveis, como a penhora online.

C
onforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a utilização dos sistemas integrados ao Poder Judiciário para a busca de bens passíveis de penhora pertencentes ao devedor, mesmo que ainda não tenham sido esgotadas todas as tentativas extrajudiciais. A Corte estabelece que a parte exequente deve ter acesso a todos os meios adequados para garantir a célere e efetiva satisfação de seu crédito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL -
CCS .
POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do
BacenJud
e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS" REsp 1 .938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021,
DJe
de 3/11/2021.2.
Logo, é assegurado à parte exequente o direito de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer o crédito executado, sem que seja exigida a prova de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem
penhorados .

Precedentes: REsp 1.796.854/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019,
DJe
de 12/9/2019; REsp 1.464 .714/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019,
DJe
de 1o/4/2019.3. Verifica-se, portanto, que a conclusão veiculada no acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
4 .
Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ -
AgInt
no REsp: 1886293 SP 2020/0187926-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO
DOMINGUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2023)

Nesse cenário, a negativa do juízo a quo em determinar a penhora online via SISBAJUD contraria o princípio da efetividade da execução, previsto no art. 4o do CPC, que preconiza a entrega da tutela jurisdicional em tempo razoável.

Assim, entendo que deve ser reformada a decisão agravada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença dos honorários advocatícios nos próprios autos, com a realização da penhora via SISBAJUD em face da executada Elizabeth
Barozzi
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença dos honorários advocatícios nos próprios autos, com a realização da penhora via SISBAJUD em face da executada Elizabeth
Barozzi
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025